Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715905-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0702266-24.2022.8.07.0018, movido em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, assinalou prazo de 15 dias para a apresentação de emenda à inicial, em sua integralidade, a fim de constar os credores que deverão integrar o polo ativo, limitados a dez, bem como para regularizarem suas representações processuais, com as respectivas procurações e documentos necessários (ID 119311832, origem). Em suas razões (ID 35419190), o Sindicato postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista a impossibilidade real de arcar com os encargos processuais decorrentes do exercício da missão constitucional prevista no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal sem prejuízo do seu próprio funcionamento. Destaca ser autor de aproximadamente cinco mil ações em trâmite perante esta Corte, restando pendentes milhares a ajuizar, as quais demandam e demandarão vultosos valores para viabilização – com os quais nem os associados têm condições de arcar. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal no artigo 98 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Da análise dos autos, todavia, observa-se que a parte agravante não formulou tal pedido perante o Juízo de origem, tendo inclusive recolhido as custas iniciais. Conquanto o § 5o do referido dispositivo legal admita a concessão do benefício em relação a atos processuais isolados, o Sindicato não demonstrou a alteração de sua situação econômica e, consequentemente, a incapacidade de arcar com as custas relativas ao presente recurso, tendo se limitado a colacionar Declaração de Hipossuficiência (ID 35422534). Assim, em atenção à Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça e ao § 2o do artigo 99 do Diploma Processual Civil, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica ou comprovar o pagamento das custas recursais. Consigno, por oportuno, que eventual deferimento do benefício estará adstrito ao presente agravo de instrumento, na forma do § 5o do art. 98 do CPC, porquanto cabe ao juiz da causa, diretor do processo, decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator